Tribunal: TCU
Processo: 004.436/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 23/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8059/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.436/2025-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Almeida da Silva Santos (XXX.312.632-XX); Adallo Gabriel Nascimento de Oliveira (XXX.261.792-XX); Adans Kaua dos Santos Meira (XXX.071.718-XX); Adelmo Pedro de Oliveira Neto (XXX.444.802-XX); Adller Ernesto de Lima Ferreira (XXX.382.366-XX); Adriana da Silva Peixoto Leao (XXX.962.332-XX); Adriano Rafael de Souza (XXX.848.731-XX); Adriel Jose de Moraes Jordao (XXX.227.124-XX); Alan Carlos de Souza Santos (XXX.338.867-XX); Alana Carolina Costa Veras (XXX.930.454-XX); Aldisio Goncalves Medeiros (XXX.245.843-XX); Alefe Henrique da Silva Reis (XXX.528.103-XX); Alessandro Rodrigues dos Santos (XXX.862.907-XX); Alex Felipe da Silva Nascimento (XXX.081.914-XX); Alex Melo de Oliveira (XXX.693.961-XX); Alex Sousa Pereira (XXX.138.806-XX); Alexander Rivas de Melo Junior (XXX.865.282-XX); Alexandre Both (XXX.564.589-XX); Alexandre Moreira Meireles (XXX.167.846-XX); Alexandre Saboia Leitao Junior (XXX.837.273-XX); Alexandre da Costa Pereira (XXX.701.352-XX); Alexsandro Oliveira Dourado Silva Junior (XXX.981.725-XX); Alfredo Gabriel de Sousa Oliveira (XXX.973.872-XX); Alice Vila Nova Procopiuk Walter (XXX.330.249-XX); Aline Kimiko Seko (XXX.685.611-XX); Aline Maranhao Cavalcante Silveira (XXX.117.821-XX); Aline Vaz da Silva (XXX.119.046-XX); Aline de Oliveira Leal (XXX.357.857-XX); Alisson Luis Padilha (XXX.329.190-XX); Aloysio Santos Neto (XXX.539.401-XX); Alyne dos Santos Goncalves (XXX.791.117-XX); Alysson Galeno do Carmo (XXX.758.121-XX); Amanda Ariane Amaral (XXX.239.506-XX); Amanda Carvalho de Oliveira (XXX.814.364-XX); Amanda Verissimo de Amorim (XXX.157.107-XX); Ana Clara Mendes de Souza (XXX.698.956-XX); Ana Erika Martins de Oliveira (XXX.125.787-XX); Ana Larissa Santos Vasconcelos (XXX.228.145-XX); Ana Lucia Carlos Reis (XXX.808.832-XX); Ana Luisa Felicio Coury (XXX.869.611-XX); Ana Maria Cardoso Wagner (XXX.459.594-XX); Ana Paula Cardoso Costa (XXX.226.603-XX); Ana Paula Duarte da Cruz Sepulcro (XXX.249.617-XX); Ana Paula Ferreira D Avila (XXX.516.350-XX); Ana Paula da Silva Medina (XXX.664.679-XX); Ana Paula de Freitas Coelho (XXX.817.226-XX); Analu Leao Soares Thome (XXX.923.436-XX); Anderson Botelho da Silva (XXX.113.664-XX); Anderson Dias Arruda (XXX.943.993-XX); Anderson Elisio da Silva (XXX.992.754-XX); Anderson Luis de Oliveira Rodrigues (XXX.216.740-XX); Anderson Matheus Passos Paiva (XXX.358.933-XX); Anderson Nogueira Oliveira (XXX.887.925-XX); Anderson da Silva Oliveira (XXX.870.682-XX); Andre Carlos dos Santos Cantanhede (XXX.670.203-XX); Andre Detoni (XXX.715.449-XX); Andre Fillipe de Freitas Fernandes (XXX.938.297-XX); Andre Fillippe Farias de Oliveira (XXX.705.804-XX); Andre Martins Costa Junior (XXX.724.833-XX); Andre Pereira do Valle (XXX.306.642-XX); Andre de Oliveira Torres Carrasco (XXX.613.549-XX); Andrey da Costa Goncalves (XXX.172.992-XX); Andreza Zancan (XXX.981.400-XX); Andriele Terezinha Della Giustina (XXX.747.810-XX); Anna Carolina Cunha Pinto (XXX.204.867-XX); Anna Theresa Almeida de Paula (XXX.244.276-XX); Anne Karoline Welter dos Santos (XXX.167.832-XX); Anny Gabriely Miranda Campos (XXX.304.044-XX); Anthony Gabriel Andrade Santos (XXX.582.555-XX); Antonia Gisele Bezerra Simeao (XXX.226.323-XX); Antonio Carlos Feitosa Costa (XXX.963.327-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.925.906-XX); Antonio Gabriel Chagas Queiroz (XXX.971.455-XX); Antonio Gesiel Nunes Leite (XXX.512.610-XX); Antonio Henriques Pereira (XXX.475.518-XX); Antonio Jonatan Lima Setubal (XXX.653.793-XX); Antonio Marcos Ferreira de Souza (XXX.732.452-XX); Antonio Pedro Brusamarello (XXX.808.559-XX); Antonio Pinheiro Torres Neto (XXX.060.993-XX); Aquila Cavalcante Cabral (XXX.789.442-XX); Aretusa Lopes Cavalheiro (XXX.723.306-XX); Ariadne Freitas Silva (XXX.752.746-XX); Ariadne Macedo dos Santos (XXX.203.336-XX); Ariane de Sousa Silva (XXX.323.963-XX); Arlinda Quesada Beck (XXX.627.140-XX); Armando Luz Borges (XXX.678.043-XX); Arthur Cabral Goncalves (XXX.084.434-XX); Arthur Ferreira Nogueira (XXX.905.116-XX); Arthur Mario Escorcio Costa (XXX.336.013-XX); Arthur Moura de Arruda (XXX.025.054-XX); Artur Henrique Lima de Holanda (XXX.726.881-XX); Artur de Almeida Freires (XXX.696.034-XX); Arusha Freiria de Paula (XXX.976.542-XX); Augustinho Pinheiro de Lima Junior (XXX.825.012-XX); Augusto Neri Blasi (XXX.557.459-XX); Aurenivia Bonifacio de Lima (XXX.824.184-XX); Barbara Dantas Jorge Madeira (XXX.949.116-XX); Barbara Laiz Pereira Paulino (XXX.487.576-XX); Beatriz Amorim Beltrao (XXX.053.583-XX); Beatriz de Oliveira Simonetti (XXX.011.078-XX); Bernardo Alves de Miranda (XXX.100.964-XX); Bianca Beatriz Ribeiro de Souza (XXX.117.711-XX); Brendon Ribeiro Araujo (XXX.916.732-XX); Brendon Silva de Oliveira (XXX.046.867-XX); Breno Willamys da Fonseca Dourado (XXX.381.432-XX); Brian Leite Cordeiro (XXX.417.677-XX); Bruna Dornelles D Agostini (XXX.773.830-XX); Bruna Moreira Santiago Pereira (XXX.230.465-XX); Bruna Soriano Werner (XXX.244.648-XX); Bruna de Freitas Brito Lustosa (XXX.072.744-XX); Bruno Augusto de Oliveira Aguiar (XXX.040.256-XX); Bruno Avolio Giffoni (XXX.993.777-XX); Bruno Correa Braga (XXX.476.870-XX); Bruno Esteves Campoi (XXX.112.598-XX); Bruno Hendler (XXX.176.109-XX); Bruno Jose Rufino (XXX.782.416-XX); Bruno Maia Rocha (XXX.139.232-XX); Bruno Mol Ribas (XXX.369.056-XX); Bruno Pereira de Queiroz (XXX.347.436-XX); Bruno Riccelli dos Santos Silva (XXX.089.133-XX); Bruno Schmitz Rodrigues (XXX.995.220-XX); Bruno Varella de Oliveira (XXX.172.746-XX); Bruno Zanini Ottero (XXX.897.540-XX); Bruno dos Santos Sa (XXX.282.735-XX); Bryan Hoffmann Saldanha (XXX.464.450-XX); Caio Augusto Barbosa Veras (XXX.855.292-XX); Caio Bruno Bezerra Fialho (XXX.796.313-XX); Caio Cezar Muniz de Souza (XXX.907.812-XX); Caio Eduardo Costa Cazelatto (XXX.895.869-XX); Caio Oliveira da Cunha (XXX.857.757-XX); Caio Sergio Rocha Monteiro (XXX.712.552-XX); Caio Vinicius Almeida Damasceno (XXX.848.225-XX); Camila Ernanda Sousa de Carvalho (XXX.209.453-XX); Camila Freitas Sarmento (XXX.502.344-XX); Camila Gabriella Regazio Peixoto (XXX.338.837-XX); Camila Kalinski Klajn (XXX.718.879-XX); Camila Mirelle Monteiro Pessoa (XXX.657.894-XX); Camila Peligrinotti Tarouco (XXX.264.330-XX); Camila Pinto (XXX.994.810-XX); Camila de Jesus Schramm (XXX.288.705-XX); Carina Moura Valenca (XXX.595.064-XX); Carlos Alberto da Silva Veloso (XXX.262.364-XX); Carlos Alexandre Fernandes Facanha (XXX.631.472-XX); Carlos Augusto de Lima Carvalho (XXX.752.382-XX); Carlos Camargo Costa da Silva (XXX.673.684-XX); Carlos Geovani Teles Pinheiro Junior (XXX.744.893-XX); Carlos de Macedo Bomfim (XXX.113.818-XX); Carolina da Rosa Cunha Gomes (XXX.126.907-XX); Caroline Lima de Morais (XXX.662.598-XX); Caroliny Izabel Araujo de Freitas (XXX.433.812-XX); Caroliny Silva dos Santos (XXX.832.512-XX); Cassio Camponez Bianconcini (XXX.805.128-XX); Catia Rodrigues Pereira (XXX.562.570-XX); Cesar Erineudo Tavares de Araujo (XXX.964.463-XX); Chaim Jose Lasmar (XXX.346.536-XX); Christian Roberto Nascimento Souza (XXX.824.402-XX); Christina Chitolina Schetinger (XXX.662.680-XX); Cidney Falcao da Penha (XXX.907.213-XX); Cintya Gabrielli Furtado da Silva (XXX.327.802-XX); Ciro William da Silva (XXX.557.048-XX); Claudenir Ramos da Assumpcao (XXX.178.827-XX); Claudio Pires Zaccani Neto (XXX.856.940-XX); Cleber Abrahao de Souza (XXX.296.018-XX); Cleison Henrique de Paula (XXX.768.826-XX); Cleudivaldo Correa Ishiguro (XXX.619.132-XX); Cristian Bruno de Oliveira (XXX.939.232-XX); Cristiane Alves Batista (XXX.003.416-XX); Cristiane de Lima Wesp (XXX.088.420-XX); Cristina Daniela Portela (XXX.423.466-XX); Cristina Dayana Gutierrez Leal (XXX.516.701-XX); Daiane Cristina da Silva Lopes (XXX.440.329-XX); Daiane Elisa Wilsmann Szczepaniak (XXX.915.130-XX); Dalcio Jose Fernandes Ferreira (XXX.925.996-XX); Dalton Pessoa de Santana (XXX.937.654-XX); Daniel Barros Cardoso (XXX.204.804-XX); Daniel Bianchin (XXX.634.439-XX); Daniel Jose Braga Dutra (XXX.225.806-XX); Daniel Orzil Rosa (XXX.131.186-XX); Daniel Patrocinio Zen (XXX.221.147-XX); Daniel do Nascimento de Almeida Braz (XXX.447.967-XX); Daniela Rodrigues da Silva (XXX.274.702-XX); Daniele Goncalves (XXX.754.939-XX); Danielle Christina do Nascimento Oliveira (XXX.216.977-XX); Danillo Sales Ribeiro do Carmo (XXX.895.935-XX); Danilo Botelho Costa (XXX.343.213-XX); Danilo Ferreira Caldas (XXX.655.531-XX); Danilo Medeiros de Farias (XXX.986.464-XX); Danilo Oliveira de Lima (XXX.713.354-XX); Danilo Pacheco Cordeiro (XXX.271.075-XX); Danrley Carvalho dos Santos (XXX.262.582-XX); Davi Borges Rodrigues de Franca (XXX.896.048-XX); Davi Fernandez Franca Aragao (XXX.394.224-XX); Davi Moura dos Santos (XXX.043.272-XX); David Cabral Macedo (XXX.716.557-XX); David Esdras Ferreira da Silva (XXX.504.644-XX); David Jose dos Santos Pereira (XXX.592.643-XX); Debora Diogenes da Costa (XXX.040.002-XX); Debora Laiber Ferreira (XXX.731.647-XX); Debora Tamara Felix (XXX.556.094-XX); Deborah Galvao Peixoto Guedes de Araujo (XXX.974.234-XX); Denise Azevedo da Silva Dias (XXX.099.332-XX); Dennis Regis Bezerra (XXX.940.988-XX); Desenir Adriano Pedro (XXX.525.317-XX); Deyse Cristina Oliveira da Silva (XXX.161.592-XX); Diego Fernandes da Silva (XXX.469.937-XX); Diego Fernandes de Araujo (XXX.792.834-XX); Diego Gomes do Valle (XXX.363.329-XX); Diego Mendes Arruda (XXX.328.133-XX); Diego Muniz Marques (XXX.267.058-XX); Diego Rafael Carvalho Farias (XXX.453.844-XX); Diego Reis Chain (XXX.199.846-XX); Diego Umberto Dias Simao (XXX.744.587-XX); Diogo Cunha Cisar Pinheiro (XXX.813.446-XX); Diogo Teodoro (XXX.765.529-XX); Diogo de Castro Perdomo (XXX.026.006-XX); Djaelson Santana da Cruz (XXX.532.025-XX); Dominick dos Santos de Jesus (XXX.445.462-XX); Douglas Adriano Mendonca Rodrigues (XXX.874.432-XX); Douglas Lima Bastos (XXX.801.217-XX); Douglas Santos Laurindo (XXX.528.992-XX); Duan Marcel Soares Maia (XXX.773.854-XX); Durvaneize do Socorro Ferreira Costa (XXX.822.962-XX); Eder Lucas Oliveira da Silva (XXX.940.515-XX); Edilson Cavalcante de Oliveira Junior (XXX.603.884-XX); Ediran Rabelo de Almeida (XXX.672.155-XX); Edival Lima Ventura (XXX.461.893-XX); Edneia Bento de Souza Fernandes (XXX.487.782-XX); Edney Gomes do Nascimento (XXX.650.822-XX); Eduardo Augusto Ferreira da Silva (XXX.655.217-XX); Eduardo Damasceno (XXX.739.756-XX); Eduardo Marques Guimaraes (XXX.238.631-XX); Eduardo Neubarth Trindade (XXX.930.220-XX); Eduardo Peres de Lima (XXX.499.272-XX); Eduardo Vitor Vieira Torres (XXX.140.084-XX); Eduardo Yoshikawa de Oliveira (XXX.636.856-XX); Eduardo de Melo Mapurunga (XXX.548.153-XX); Edward de Araujo Malato Ribeiro Neto (XXX.959.202-XX); Elaine Maria Dotoli dos Santos (XXX.318.481-XX); Elaine Oliveira Tosta (XXX.758.737-XX); Elayne da Silva Figueredo (XXX.399.243-XX); Elba Maria Silva de Carvalho (XXX.147.712-XX); Eliane Cardoso Sales (XXX.481.575-XX); Elias Fonseca Doria (XXX.649.787-XX); Eliel Tavares Cardoso Oliveira (XXX.840.111-XX); Elis Regina Correa Vieira (XXX.339.702-XX); Eliza Thais Schaeffer (XXX.110.460-XX); Ellen Cristina da Silva Correa (XXX.388.502-XX); Elton John de Lirio (XXX.558.777-XX); Elvis Cavalheiro Silva (XXX.209.633-XX); Elvis Miguel Sousa da Silva (XXX.651.794-XX); Emanuel Freitas Machado (XXX.333.626-XX); Emanuele Madeira Sobrinho (XXX.880.843-XX); Emerson Stefanello Bastiani (XXX.919.330-XX); Endryo Pablo Vieira Santos Silva (XXX.536.624-XX); Erica Nivia de Oliveira Silva (XXX.947.766-XX); Erick Freire Lopes da Silva (XXX.056.007-XX); Erik Henrique da Fonseca (XXX.101.876-XX); Erik Martins de Ugalde (XXX.720.447-XX); Erikson Assis Silva Magela (XXX.933.838-XX); Erimar Guilherme Costa de Souza Junior (XXX.174.122-XX); Ernani Weber (XXX.515.490-XX); Ernei Ribeiro Pereira (XXX.732.630-XX); Esther Auany Nascimento dos Santos (XXX.240.032-XX); Esther Conte Ferreira (XXX.228.547-XX); Ewerton Batista Machado Silva (XXX.026.314-XX); Fabiana Costa de Sousa (XXX.237.813-XX); Fabine Santos Karam (XXX.511.990-XX); Fabio Bueno Silva (XXX.613.318-XX); Fabio Romano Colares Casali (XXX.045.531-XX); Fabio Soares da Penha (XXX.107.916-XX); Fabio Vinicius Jacomini (XXX.979.449-XX); Fabio dos Reis Rocha Schramm de Oliveira (XXX.208.935-XX); Fabricio Carvalho de Farias (XXX.929.631-XX); Fabricio Goncalves Lopes (XXX.745.336-XX); Felipe Andrade Barbosa (XXX.795.236-XX); Felipe Cunha Lima (XXX.300.842-XX); Felipe Domingues Barreto (XXX.349.076-XX); Felipe Melo Leite (XXX.610.692-XX); Felipe Prediger Trasel (XXX.855.334-XX); Felipe Soares Ferreira (XXX.406.136-XX); Felipe Souza de Oliveira (XXX.478.353-XX); Felipe Vieira Queiroz Xavier (XXX.946.857-XX); Felipe de Jesus de Souza Duarte (XXX.340.772-XX); Fernanda Cunha Lira Leite (XXX.974.384-XX); Fernanda Longo (XXX.307.310-XX); Fernanda Nunes Deitos (XXX.682.290-XX); Fernanda Pinto da Silva Ribeiro (XXX.442.307-XX); Fernando Alves de Andrade (XXX.415.263-XX); Fernando Atividade Ferreira da Silva (XXX.411.608-XX); Fernando Kern Filgueira de Sa (XXX.665.954-XX); Fernando Porto de Oliveira (XXX.475.577-XX); Fernando Rosendo de Araujo Neto (XXX.321.744-XX); Fernando Verissimo Brandizzi (XXX.007.161-XX); Flavia Guimaraes Chaves (XXX.822.717-XX); Flavio Adilson Chaves da Silva (XXX.919.666-XX); Flavio Henrique Siqueira de Lima (XXX.048.182-XX); Franciana Bonadeu da Silva (XXX.438.902-XX); Franciele Schmidt Stefene (XXX.051.470-XX); Franciele Teixeira Felix (XXX.374.056-XX); Francisco Carlos da Guia (XXX.456.736-XX); Francisco Rodrigo Lopes Freire (XXX.615.783-XX); Francisco Valdeir Maia Bandeira (XXX.927.423-XX); Francisco Vieira dos Santos (XXX.964.563-XX); Franklim Roberto Lima dos Santos (XXX.703.582-XX); Fred Ulisses Maranhao (XXX.180.244-XX); Frederico Benhur Castro Muller (XXX.894.483-XX); Gabriel Aragonez Uveda (XXX.179.958-XX); Gabriel Cambraia Nunes (XXX.533.341-XX); Gabriel Campos Moura Damasceno (XXX.139.911-XX); Gabriel Felipe Alves Azevedo (XXX.016.984-XX); Gabriel Felipe Rocha da Fonseca (XXX.686.572-XX); Gabriel Firmo Soares de Queiroz (XXX.759.264-XX); Gabriel Goncalves Santos (XXX.976.026-XX); Gabriel Holanda Silva (XXX.310.078-XX); Gabriel Ikaro Fonseca de Paiva (XXX.127.134-XX); Gabriel Lopes Coelho Viana (XXX.151.021-XX); Gabriel Maia Selhorst (XXX.688.592-XX); Gabriel Martins de Carvalho Pereira (XXX.153.106-XX); Gabriel Max Ventura (XXX.026.297-XX); Gabriel Moura Issa (XXX.507.981-XX); Gabriel Ribeiro Silva (XXX.557.518-XX); Gabriel Silva Borges (XXX.330.585-XX); Gabriel Vinicius Araujo de Lima (XXX.417.094-XX); Gabriel de Azevedo da Silva (XXX.437.617-XX); Gabriel de Carvalho Silva (XXX.199.965-XX); Gabriel dos Santos Nunes (XXX.423.265-XX); Gabriela Dowich Pradella (XXX.379.240-XX); Gabriela Goudard (XXX.391.949-XX); Gabriella Silva Nascimento (XXX.350.062-XX); Gabrielly da Paz Matos Nascimento (XXX.092.083-XX); Geovana Gomes Barreto (XXX.511.162-XX); Gerson Pickering Neto (XXX.676.319-XX); Gessielma Aparecida de Sousa Santos (XXX.575.363-XX); Gian Carlo Giusti (XXX.369.888-XX); Gildo de Souza Xavier Neto (XXX.188.515-XX); Gilson Vieira Soares (XXX.315.888-XX); Gilvan Bonfim e Souza (XXX.660.633-XX); Gilvanio Moreira Santos (XXX.720.194-XX); Giovanne Vieira Martins (XXX.255.636-XX); Gisele dos Santos Silva Firmino (XXX.448.767-XX); Giselle Machado Rezer (XXX.548.000-XX); Giuliano Leal Melo e Feitosa (XXX.226.763-XX); Glicia Oliveira Soares (XXX.663.706-XX); Gloria Andrade Vaz Curado Brandao Farrapeira (XXX.721.774-XX); Grazielle Fonseca Coutinho Cruz (XXX.178.609-XX); Gregorio de Miranda Henriques Bezerra (XXX.199.234-XX); Guilherme Brandao Pinto (XXX.648.904-XX); Guilherme Elias de Andrade Araujo Abdo (XXX.020.207-XX); Guilherme Fernandes e Silva (XXX.107.556-XX); Guilherme Martins Almeida (XXX.281.616-XX); Guilherme Oliveira Leite (XXX.588.381-XX); Guilherme Vinicius Tavares dos Santos (XXX.959.574-XX); Gustavo Alves Santos (XXX.230.328-XX); Gustavo Brandao da Rocha (XXX.215.215-XX); Gustavo Britto de Carvalho (XXX.416.106-XX); Gustavo Goldoni Quina de Almeida (XXX.796.107-XX); Gustavo Henrique Franco Fadel (XXX.302.442-XX); Gustavo Henrique Jeronimo Alves (XXX.488.206-XX); Gustavo Henrique de Freitas Moraes (XXX.150.616-XX); Gustavo Heringer (XXX.083.286-XX); Gustavo Luis Goncalves Ferreira (XXX.815.336-XX); Gustavo Machado Pinto (XXX.978.666-XX); Gustavo Menecucci Borges Diniz (XXX.473.818-XX); Gustavo de Andrade Pacheco (XXX.238.402-XX); Gutemberg Jose de Lima Junior (XXX.291.924-XX); Hannah Gabrielle de Moura Bastos (XXX.697.946-XX); Heitor Leal Silva (XXX.813.538-XX); Heitor Uzae de Souza (XXX.828.939-XX); Helder Manoel Lima e Silva (XXX.061.324-XX); Henrique Galvao de Brito (XXX.572.128-XX); Henrique de Araujo Ferreira Gomes (XXX.115.134-XX); Henry Gabriel Colombi Barbosa Ferreira (XXX.683.055-XX); Henry de Melo Cruz (XXX.582.878-XX); Hernani Batista da Cruz (XXX.915.839-XX); Heyde Maria Almondes de Brito (XXX.357.753-XX); Heyder de Souza Castro Oliveira (XXX.177.323-XX); Higor Matheus da Costa Cordeiro (XXX.345.474-XX); Hugo Nasser Machado (XXX.634.639-XX); Iago Freitas de Almeida (XXX.534.443-XX); Iago Sampaio de Carvalho (XXX.247.543-XX); Icaro Luiz de Souza Lino (XXX.313.634-XX); Icaro Manfrinni Rodrigues Sousa (XXX.213.273-XX); Igor Batista dos Santos Oliveira (XXX.262.595-XX); Igor Rocha Silva (XXX.306.533-XX); Igor Thiago de Andrade Lima (XXX.645.752-XX); Igor de Lima Macedo (XXX.445.944-XX); Ilen Maria de Lima Silva (XXX.639.197-XX); Ingrid Teixeira Hissa (XXX.273.723-XX); Isaac Dias Marques da Silva (XXX.632.664-XX); Isaac de Sa da Silva (XXX.034.943-XX); Isabel Paola Zanotto (XXX.562.889-XX); Isabela Sobral Porpino Paes Barreto (XXX.437.952-XX); Isabelle Christine de Matos Fratari (XXX.498.631-XX); Isabelle Nogueira Peixoto (XXX.282.104-XX); Isadora Meneses Rodrigues (XXX.106.433-XX); Isaias Milhomem da Silva (XXX.534.281-XX); Isis Santos de Souza Bispo (XXX.461.518-XX); Israel Aires Costa Leal (XXX.541.554-XX); Israel Sousa da Silva (XXX.672.914-XX); Italo Alves Pinto de Assis (XXX.513.263-XX); Italo Valle Vitoriano (XXX.878.882-XX); Itamar Sateles de Sa (XXX.274.889-XX); Ivanilton Almeida da Silva Junior (XXX.297.382-XX); Ivany Antonio Brito (XXX.807.011-XX); Ivi Pivetta Viero (XXX.630.401-XX); Ivo Luiz de Paula Ribeiro (XXX.903.524-XX); Ivson de Assis Cavalcanti (XXX.026.574-XX); Izabela de Andrade Berbat (XXX.132.607-XX); Izadora Santos Bento (XXX.549.101-XX); Jacqueline Lidiane de Souza Prais (XXX.932.609-XX); Jair Paulino de Sales (XXX.998.543-XX); Jairo da Silva (XXX.744.067-XX); Jales Roberto Machado de Lima Junior (XXX.904.753-XX); Janaina Costa Teixeira (XXX.801.670-XX); Janaynna Machado (XXX.209.453-XX); Janine Varela de Lira (XXX.567.384-XX); Jaqueline Fonseca Gomes (XXX.811.517-XX); Jaqueline Machado (XXX.981.250-XX); Jardson Araujo de Oliveira (XXX.150.452-XX); Jarisson Douglas de Souza Oliveira (XXX.305.722-XX); Jarles Pires Ribeiro (XXX.667.952-XX); Jean Breno Rodrigues de Morais (XXX.443.308-XX); Jean Douglas Saldanha e Santos (XXX.486.696-XX); Jean Silva Sales de Sousa (XXX.976.852-XX); Jeane Constantino Pereira (XXX.542.934-XX); Jefferson Ferreira da Silva Leite (XXX.065.523-XX); Jefferson William Furtado Cordeiro (XXX.300.072-XX); Jefferson Yuri Lima (XXX.437.483-XX); Jennifer Maciel Ribeiro (XXX.507.880-XX); Jeoana Cesar Silva de Almeida (XXX.090.146-XX); Jessica Acquarone Melo Caldas (XXX.254.467-XX); Jessica Carla Bezerra de Lima (XXX.114.214-XX); Jessica Ferreira Feio (XXX.363.812-XX); Jessica Ribeiro Severo de Oliveira (XXX.613.608-XX); Jesus Vaz de Oliveira Junior (XXX.559.556-XX); Jhonyson Arruda Carvalho Guedes (XXX.028.913-XX); Joao Carlos Nascimento Bispo (XXX.061.077-XX); Joao Enrique Portella Domingues (XXX.349.600-XX); Joao Lucas de Souza Tolentino (XXX.635.105-XX); Joao Marcelo de Medeiros Galvao (XXX.400.314-XX); Joao Paulo de Souza Rodrigues (XXX.167.282-XX); Joao Pedro Nunes da Silveira e Sousa (XXX.190.071-XX); Joao Pedro de Araujo Pereira (XXX.969.747-XX); Joao Vicente Jorge Rodrigues (XXX.408.811-XX); Joao Victor Coelho Nogueira Sao Jose (XXX.886.795-XX); Joao Victor Santos Silva (XXX.133.326-XX); Joao Vitor Monteiro de Araujo (XXX.821.033-XX); Joao Vitor Victorazzi (XXX.490.209-XX); Joao de Deus Valadares Filho (XXX.078.743-XX); Joaquim Castilho da Silva Neto (XXX.372.352-XX); Jocimar de Sa Pita (XXX.556.552-XX); Joelaine de Jesus Santana (XXX.786.455-XX); Joelma de Lima (XXX.959.247-XX); Johnatan Alves Viana (XXX.447.853-XX); Johrdy Amilton da Costa Braga (XXX.994.332-XX); Jonatas Marinheiro Mattos (XXX.566.927-XX); Jonatas Teles da Silva (XXX.872.315-XX); Jonathan Justino Apos Cassimiro (XXX.721.244-XX); Jonathan Rebello Nascimento (XXX.680.517-XX); Jonattan Rodriguez Castelli (XXX.672.330-XX); Jordana Almeida Guimaraes Santos (XXX.964.326-XX); Jose Cecilio da Fonseca Neto (XXX.956.454-XX); Jose Eduardo dos Martirios Luz (XXX.402.913-XX); Jose Jefferson da Silva Cardoso (XXX.829.274-XX); Jose Lucas Santos Silva (XXX.732.813-XX); Jose Marconde Souza da Silva (XXX.195.672-XX); Jose Marques da Costa Bisneto (XXX.747.892-XX); Jose Maurilio Souza Santana Junior (XXX.240.015-XX); Jose Mauro Madeiros Veloso Soares (XXX.103.224-XX); Jose Pedro Areosa Ferreira (XXX.866.912-XX); Jose Pires de Moura Neto (XXX.110.463-XX); Jose Vinicius da Silva Santos (XXX.562.713-XX); Jose Walter Almeida Sa (XXX.612.543-XX); Joselia de Souza Oliveira (XXX.513.832-XX); Josenildo Paixao da Silva (XXX.259.194-XX); Josiane Angieski Eloy (XXX.817.009-XX); Josue Knorst (XXX.596.830-XX); Jozadaque Silva Sousa (XXX.997.312-XX); Julia Cintra Terra (XXX.518.418-XX); Juliana Aparecida Diniz (XXX.734.536-XX); Juliana Goncalves Pohlmann (XXX.571.530-XX); Juliana Guimaraes Amato (XXX.049.620-XX); Juliana Hipolito de Sousa (XXX.412.095-XX); Juliana Lazzarotto Freitas (XXX.963.769-XX); Juliana Marchi Morgilli (XXX.785.928-XX); Juliana Miranda dos Reis (XXX.053.758-XX); Juliana Nascimento da Silva (XXX.415.017-XX); Juliana Silveira dos Santos (XXX.308.300-XX); Juliana Valois Mota Bezerra (XXX.790.942-XX); Juliano Souza Santos (XXX.077.637-XX); Julio Alexandre de Matheucci e Silva Teixeira (XXX.642.529-XX); Julio Augusto Duarte de Franca (XXX.049.734-XX); Julio Campos Nazare Borges (XXX.373.822-XX); Julio Cesar Cardoso de Carvalho (XXX.050.802-XX); Julio Cesar Daguerre Vasconcelos (XXX.990.790-XX); Julio Cezar Pereira Araujo (XXX.442.907-XX); Junior Andrade de Almeida (XXX.945.445-XX); Junior Fejoli da Cunha (XXX.790.617-XX); Kamila Rodrigues da Silva (XXX.398.241-XX); Karcia Manoela Arruda Silva de Oliveira (XXX.747.713-XX); Karen Pintado Palomino (XXX.818.598-XX); Karina de Araujo Jeronimo Ferreira (XXX.187.188-XX); Karla Medeiros Costa (XXX.472.181-XX); Kaue Bressan Antunes (XXX.467.878-XX); Keila Meireles dos Santos (XXX.517.341-XX); Kelly Rebeca Costa da Silva (XXX.166.352-XX); Kesia Cosendey Sindra Mescolin dos Santos (XXX.193.347-XX); Klebson Joao da Silva (XXX.499.844-XX); Kleryton Diego Silva (XXX.377.594-XX); Kristhian Albuquerque da Silva (XXX.668.052-XX); Laila Angelica Ferreira de Almeida (XXX.128.426-XX); Larissa Andrade Holowka (XXX.420.749-XX); Larissa Itami O Hara Salim (XXX.203.447-XX); Larissa Roque Carvalho (XXX.489.802-XX); Larissa Sens (XXX.322.289-XX); Larissa Sousa Mendes (XXX.558.573-XX); Larissa Valadares Silqueira (XXX.628.916-XX); Lauane Cristine Bezerra da Rocha (XXX.264.422-XX); Layla Miriane Souza Ferreira (XXX.336.516-XX); Lazaro Pinto Marra Neto (XXX.612.321-XX); Leandreson da Cunha Pessoa (XXX.129.232-XX); Leandro Augusto Ensina (XXX.264.259-XX); Leandro Correia da Silva (XXX.596.234-XX); Leandro Khalel Pimentel dos Santos (XXX.751.824-XX); Leandro Martins da Silva (XXX.147.165-XX); Leandro Romao Nogueira (XXX.901.578-XX); Leandro Souza Santana (XXX.353.045-XX); Leandro da Silva Almeida (XXX.229.896-XX); Leandro de Souza Rodrigues (XXX.478.672-XX); Leila Simoni dos Santos (XXX.455.009-XX); Lenise Guimaraes de Oliveira (XXX.297.700-XX); Leonardo Assis Gomes (XXX.688.666-XX); Leonardo Fujimoto (XXX.726.579-XX); Leonardo Goncalves Bezerra (XXX.154.771-XX); Leonardo Junio Leite Santos (XXX.416.306-XX); Leonardo Silva Almeida (XXX.286.542-XX); Leonardo Simeao Fortes Couto (XXX.134.453-XX); Leonardo Souza Santos Alencar (XXX.676.885-XX); Leonardo de Vargas Marques (XXX.005.106-XX); Leopoldo Cavaleri Gerhardinger (XXX.076.759-XX); Leticia Abrahao Pequeno (XXX.750.057-XX); Leticia Blume Morais (XXX.726.698-XX); Leticia Campello de Oliveira Soares Basto (XXX.479.504-XX); Leticia Machado Franco (XXX.327.216-XX); Leticia Rosa Lima de Oliveira (XXX.394.235-XX); Levir Chianca Medeiros dos Santos (XXX.997.114-XX); Lilandra Torquato Medrado de Lima (XXX.697.357-XX); Lilian Alves Schmitt (XXX.789.200-XX); Liliane do Nascimento Santos Feitoza (XXX.503.265-XX); Lineker Costa Passos (XXX.662.803-XX); Lissandro Lima e Lima (XXX.951.272-XX); Livia Arantes de Oliveira (XXX.234.126-XX); Livia Silva de Oliveira (XXX.037.112-XX); Livia Teresa Santos Ribeiro (XXX.241.186-XX); Livia Zuquim Pintoni (XXX.256.818-XX); Lorena Emanuele da Silva Caixeta (XXX.558.821-XX); Lorenzo Dotto (XXX.204.330-XX); Lorenzo de Souza Fernandes (XXX.150.312-XX); Luan Felipe Rocha Domingues (XXX.214.942-XX); Luan de Araujo Assuncao (XXX.985.532-XX); Luana Dias Furtado (XXX.490.664-XX); Luana Pereira Caldeira (XXX.208.046-XX); Luana Viana Pires (XXX.705.142-XX); Luca Dantas Rameh Rodrigues (XXX.918.664-XX); Lucas Almeida Trovao (XXX.971.302-XX); Lucas Barreto Monteiro Nunes (XXX.591.218-XX); Lucas Batista do Nascimento (XXX.002.914-XX); Lucas Braga Silva (XXX.235.613-XX); Lucas Carvalho Pereira (XXX.600.606-XX); Lucas Furtado Amorim (XXX.235.973-XX); Lucas Gomes da Silva (XXX.088.692-XX); Lucas Israel Sousa da Conceicao (XXX.721.422-XX); Lucas Martins da Costa e Silva (XXX.784.946-XX); Lucas Nascimento da Silva (XXX.656.855-XX); Lucas Natan de Almeida Melo (XXX.723.722-XX); Lucas Pereira de Paula (XXX.159.321-XX); Lucas Pinheiro Moraes (XXX.509.536-XX); Lucas Rodrigues de Lima (XXX.307.732-XX); Lucas Santos de Oliveira Brito (XXX.419.842-XX); Lucas Txai Santos e Araujo (XXX.591.995-XX); Lucas Vinicius da Silva (XXX.264.574-XX); Lucas de Albuquerque Barbosa (XXX.423.924-XX); Lucas de Assis Silva (XXX.317.868-XX); Lucas de Paula Lima (XXX.491.796-XX); Lucas de Souza Lima (XXX.032.852-XX); Luciana Caldeiras Simoes da Silva Nobre de Souza (XXX.745.092-XX); Luciana Ferreira Mattos Colli (XXX.399.677-XX); Luciana Rocha Angrizani Paiva (XXX.568.267-XX); Luciane Impelliziere Luna de Mello (XXX.359.437-XX); Lucimara Goncalves dos Santos (XXX.764.879-XX); Luis Arthur Macedo Leal (XXX.954.004-XX); Luis Eduardo Goncalves Nascimento (XXX.478.102-XX); Luis Felipe Domingues Abreu (XXX.513.161-XX); Luis Felipe Torres Saturnino (XXX.682.546-XX); Luis Gustavo Clarentino Dias (XXX.874.573-XX); Luiz Carlos Oliveira Neves (XXX.808.744-XX); Luiz Felipe Campos Cardoso (XXX.221.747-XX); Luiz Felipe Matias Coelho (XXX.889.706-XX); Luiz Fernando da Costa Brandao (XXX.662.652-XX); Luiz Gustavo Nogueira Melo (XXX.688.572-XX); Luiz Henrique Marquezani (XXX.410.456-XX); Luiz Martins de Lima Neto (XXX.073.931-XX); Luiz Mauro Duarte Brandolt (XXX.788.292-XX); Luiza Pecis Valenti (XXX.749.560-XX); Luiza Sheyla Evenni Porfirio Will Castro (XXX.913.664-XX); Luiza Silva Menegazzo (XXX.583.911-XX); Magnum Martins de Sena Santiago (XXX.498.342-XX); Maite Deluca Konig (XXX.700.490-XX); Manoel Dias Silva Neto (XXX.394.795-XX); Manoel Martins da Costa Junior (XXX.488.104-XX); Mara Terezinha Mariotti (XXX.274.219-XX); Maraisi de Paula Miranda (XXX.197.966-XX); Maraylse Lima Teixeira (XXX.254.423-XX); Marcel Assuncao Lobo (XXX.277.452-XX); Marcela Ferreira de Andrade Rangel (XXX.247.746-XX); Marcello da Silva Neves (XXX.573.267-XX); Marcelo Bruno Araujo Queiroz (XXX.516.773-XX); Marcelo Capellato Carvalho (XXX.514.598-XX); Marcelo Carlos de Oliveira Silva (XXX.326.634-XX); Marcelo Luis Cardoso e Silva (XXX.533.436-XX); Marcelo Teles de Sousa Mascarenhas (XXX.547.943-XX); Marcia Tafarel (XXX.296.980-XX); Marcio Andre Amorim de Campos Junior (XXX.681.804-XX); Marco Andre Loureiro Mendes Silva (XXX.355.416-XX); Marco Antonio Costa Bastos (XXX.292.002-XX); Marco Antonio Guedes Bandeira (XXX.032.982-XX); Marco Aurelio Proenca Neto (XXX.935.192-XX); Marcos Antonio Pereira Martins (XXX.621.267-XX); Marcos Carneiro Alves (XXX.104.605-XX); Marcos Henrique Moura Santos (XXX.721.633-XX); Marcos Maciel Lima Cunha (XXX.846.642-XX); Marcos Paulo Soares Costa (XXX.062.891-XX); Marcos Rodrigues da Silva (XXX.197.427-XX); Maria Angela Leite Moussa (XXX.088.631-XX); Maria Carolina de Melo Santos (XXX.428.986-XX); Maria Clara Lima e Silva (XXX.043.814-XX); Maria Cristina Bento Soares (XXX.939.316-XX); Maria Fernanda Alves Mendes (XXX.532.298-XX); Maria Leticia Cristina Alcantara Gomes (XXX.626.955-XX); Maria Lucia de Farias (XXX.742.103-XX); Maria de Fatima de Jesus Paiva (XXX.994.196-XX); Maria do Livramento Sampaio de Almeida (XXX.767.462-XX); Mariana Aparecida de Oliveira Moraes (XXX.656.218-XX); Mariana Fonseca dos Santos (XXX.982.914-XX); Mariana Malzoni Furtado Gaspari (XXX.627.198-XX); Mariana Regina Almas do Carmo Valadao (XXX.448.296-XX); Mariana Sayde de Azevedo Souza Ribeiro (XXX.282.247-XX); Mariane da Cruz Kaizer (XXX.150.216-XX); Marianna de Almeida Portela (XXX.613.584-XX); Marieta Judith Ferraz Ferreira (XXX.151.057-XX); Marilia Paraiso de Matos (XXX.498.536-XX); Marina Cristina Serra de Araujo (XXX.753.817-XX); Mario Sales de Queiroz Neto (XXX.339.265-XX); Marlon Lacerda Amancio (XXX.881.156-XX); Mateus Alves Silva (XXX.073.966-XX); Mateus Daniel dos Santos Sena (XXX.734.161-XX); Mateus Fernandes Ribeiro (XXX.107.263-XX); Mateus Jordao Nascimento Flor (XXX.313.676-XX); Mateus Jose Putti (XXX.930.159-XX); Mateus Pevidor Reis (XXX.902.076-XX); Mateus Rosario da Rocha (XXX.529.842-XX); Matheus Albuquerque Montenegro (XXX.644.444-XX); Matheus Augusto Rosa Furlan (XXX.467.479-XX); Matheus Benedito Mendes (XXX.532.189-XX); Matheus Biangulo Pacheco (XXX.153.111-XX); Matheus Carneiro Tanajura Dias (XXX.808.735-XX); Matheus Casimiro Gomes Serafim (XXX.236.513-XX); Matheus Costa Batista da Silva (XXX.390.074-XX); Matheus Fabian Silva dos Santos (XXX.989.258-XX); Matheus Federici Abras (XXX.141.866-XX); Matheus Franca de Moura Rocha (XXX.874.583-XX); Matheus Gaia da Costa Nunes (XXX.587.617-XX); Matheus Leandro Barbosa (XXX.813.334-XX); Matheus Riechel Ferreira (XXX.389.001-XX); Matheus Rodrigo Serafim Rodrigues (XXX.649.523-XX); Matheus Taveira de Brito Araujo (XXX.179.944-XX); Matheus de Jesus Simoes Teixeira (XXX.127.168-XX); Mauricio Lima Farias (XXX.945.850-XX); Maxmilian Morais de Paula (XXX.203.886-XX); Maycon Rogers Ribeiro Alves (XXX.304.896-XX); Mayra Calandrini Guapindaia (XXX.335.481-XX); Meggie Rosar Fornazari (XXX.402.289-XX); Merinalda Farias de Souza (XXX.603.042-XX); Michael Augusto de Oliveira (XXX.683.409-XX); Michele Amaral Brandao (XXX.983.115-XX); Michele Camila Greuel Cechinel (XXX.814.879-XX); Michele Filgueiras de Souza (XXX.977.172-XX); Michelle Dayhane Zequim Macari de Almeida (XXX.204.029-XX); Miguel Angelo Maurer Arboitte (XXX.261.710-XX); Mikael Andrade da Silva Oliveira (XXX.914.993-XX); Mikaell Miguel da Silva (XXX.594.314-XX); Mikaelly Brenda Andrade Freitas (XXX.902.442-XX); Miriam Duarte de Oliveira (XXX.691.140-XX); Miriam Fernanda Rodrigues (XXX.545.770-XX); Moises de Oliveira Melo (XXX.967.252-XX); Monique Pires Assis (XXX.405.402-XX); Murilo de Araujo Barbosa (XXX.843.806-XX); Muryllo Santos Castro (XXX.687.823-XX); Mychell Neiva Rodrigues (XXX.209.731-XX); Myller Augusto Santos Gomes (XXX.818.019-XX); Nadine Schmidt Borges (XXX.871.459-XX); Natali Felix Arinos (XXX.520.041-XX); Natalia Daniela Soares Sa Britto (XXX.041.250-XX); Natalia Gomes Pessoa de Moraes (XXX.063.584-XX); Natalia Romao Xavier (XXX.498.604-XX); Natallia Monnique da Silva Oliveira (XXX.458.334-XX); Natanael Luz Martins e Silva (XXX.011.458-XX); Nayara Cecilia Rodrigues Costa (XXX.948.556-XX); Nayara Clarisse Soares Silva (XXX.966.146-XX); Neycimara de Oliveira Veras (XXX.822.843-XX); Nicholas Crisologo Faustino Peixoto (XXX.809.223-XX); Nickelly Leyker de Oliveira Santos (XXX.770.896-XX); Nicolas Durval Alves da Costa (XXX.262.351-XX); Nicole Regina Capacchi Hlavac Vincenzi (XXX.230.140-XX); Nicolle Ranna Barboza Morais da Silva (XXX.743.725-XX); Nigel Stewart Neves Patriota Malta (XXX.809.504-XX); Nilce Helena da Silva Melo (XXX.281.207-XX); Nilton Wagno Guedes da Silva (XXX.972.941-XX); Nychollas Andrenio Silva Luz (XXX.610.061-XX); Olivia Silva Nery (XXX.843.170-XX); Osmar Lucas Dias Aires (XXX.527.494-XX); Otavio Henrique Baudel Francisco (XXX.088.164-XX); Otavio Jose Pessoa Borges (XXX.283.122-XX); Otavio da Silva Custodio (XXX.922.349-XX); Pablo Junior de Sousa (XXX.264.326-XX); Paula Fernandes Teixeira (XXX.661.907-XX); Paula do Nascimento Goulart (XXX.600.037-XX); Paulo Cezar de Queiroz Hermida Filho (XXX.506.322-XX); Paulo Henrique Apipe Avelar de Paiva (XXX.463.596-XX); Paulo Junior Teixeira Ramos (XXX.831.233-XX); Paulo Sergio Minatel Gonella Silva (XXX.795.788-XX); Paulo Silveira Jennings (XXX.212.752-XX); Paulo Victor Bento Honorio (XXX.064.877-XX); Paulo Victor de Lima Sousa (XXX.848.843-XX); Paulo Vitor Guimaraes Rocha (XXX.614.273-XX); Paulo Weslley Timbo Medeiros (XXX.533.523-XX); Pedro Assis Rodrigues (XXX.406.297-XX); Pedro Gabriel Carvalho Araujo (XXX.577.391-XX); Pedro Henrique Araujo Fernandes (XXX.780.504-XX); Pedro Henrique Cordeiro Silva (XXX.458.512-XX); Pedro Henrique Gasparetto Lugao (XXX.857.616-XX); Pedro Henrique Neves Bezerra (XXX.493.824-XX); Pedro Henrique Oliveira Fernandes (XXX.221.991-XX); Pedro Henrique Tomazini Tirolli (XXX.651.642-XX); Pedro Paulo Souza Silva Junior (XXX.788.112-XX); Pedro Ribeiro Maia (XXX.494.796-XX); Pedro Serrao Vieira (XXX.184.422-XX); Pedro Siqueira Moura Gomes Nunes Pereira (XXX.299.614-XX); Pedro Victor Souza Silva (XXX.791.605-XX); Peti Mama Gomes (XXX.470.813-XX); Phillip Mazza Guimaraes (XXX.884.827-XX); Poliana Cristina Salvi Martins (XXX.910.986-XX); Priscila Santos Leal (XXX.160.974-XX); Priscilla Magalhaes Deliberador Mickosz Salomao (XXX.451.171-XX); Rachel Santos Mendes (XXX.276.477-XX); Rafael Alexandre Tavares Reis de Oliveira (XXX.986.647-XX); Rafael Carlos Nepomuceno (XXX.646.263-XX); Rafael Coutinho Paiva (XXX.383.512-XX); Rafael Felipe Viana Alves (XXX.940.656-XX); Rafael Ferreira de Souza (XXX.550.102-XX); Rafael Francisco de Oliveira (XXX.058.826-XX); Rafael Henrique Milhorim (XXX.921.776-XX); Rafael Kretschmer (XXX.731.550-XX); Rafael Lima da Silva (XXX.324.833-XX); Rafael Martins de Meneses (XXX.762.973-XX); Rafael Moreira Melo (XXX.066.526-XX); Rafael Ramon Ferreira (XXX.944.024-XX); Rafael Rodrigues Fialho (XXX.765.273-XX); Rafael Salles Pereira (XXX.710.501-XX); Rafael Teixeira Silva (XXX.032.874-XX); Rafael da Silva Chaves (XXX.052.847-XX); Rafael de Moura Pernas (XXX.338.980-XX); Rafaela Fraga Alves dos Santos (XXX.221.355-XX); Rafaela Xavier Granato (XXX.956.246-XX); Rafaela de Fatima Nascimento Cruz (XXX.816.974-XX); Rafaella Ferreira Ladeira Gomes (XXX.490.316-XX); Railla Nullya dos Santos (XXX.336.074-XX); Raimundo Paulo de Souza Filho (XXX.919.482-XX); Raissa Lucena Cordeiro (XXX.753.814-XX); Raissa dos Santos Sales (XXX.058.372-XX); Ramon Alfredo Ribeiro Tavares (XXX.068.735-XX); Ramon Goldani (XXX.391.700-XX); Ramon da Rocha Pereira (XXX.933.216-XX); Ramon de Oliveira Paz (XXX.573.851-XX); Raniery Santos da Silva (XXX.906.032-XX); Raquel Weiss (XXX.190.850-XX); Raquel da Silva Maia (XXX.836.532-XX); Rayane Basquera Andrade Santos (XXX.326.779-XX); Rayant Emannuel Ferreira Gurgel (XXX.746.594-XX); Rebeca Macedo da Luz Fernandes (XXX.639.132-XX); Regenildo Goncalves de Oliveira (XXX.388.913-XX); Reginaldo Bezerra da Silva (XXX.985.482-XX); Renaldo Vasconcelos da Ponte (XXX.734.823-XX); Renan Cezar de Oliveira Duarte (XXX.197.484-XX); Renan Ramalho Sena (XXX.176.972-XX); Renan Ritter Ferreira (XXX.716.610-XX); Renata Brito de Sa (XXX.012.973-XX); Renata Ivana Machado (XXX.444.981-XX); Renata Mercante (XXX.080.567-XX); Renata Rocha Santos Lemos (XXX.111.726-XX); Renata Taisa Tanazildo Felipe (XXX.697.388-XX); Renato Pereira Sobrinho (XXX.758.362-XX); Renato Ribeiro Dias (XXX.479.316-XX); Renato da Cunha Freitas (XXX.680.707-XX); Renilson da Silva Albuquerque (XXX.702.984-XX); Renzo Fernandes Bastos (XXX.064.186-XX); Reulisson Gabriel da Silva Torres (XXX.480.963-XX); Rhane Ferraz Maciel (XXX.795.016-XX); Rian Jave Souza Sarmento Moraes (XXX.883.362-XX); Ricardo Aparecido Borborema (XXX.045.618-XX); Ricardo Bento Nogueira Mori Pinheiro (XXX.622.068-XX); Ricardo Bruno Breustedt (XXX.868.071-XX); Ricardo Coimbra da Silva (XXX.676.392-XX); Ricardo Del Bianco Sousa (XXX.249.018-XX); Ricardo Gregianin (XXX.474.880-XX); Ricardo Meirelles de Carvalho (XXX.352.921-XX); Rickson Gabriell da Fonseca Santos (XXX.786.894-XX); Rita de Cassia Brandao (XXX.574.776-XX); Rivadavia Braga Filho (XXX.446.644-XX); Robert Wagner Oliveira dos Santos (XXX.743.794-XX); Roberto Ades (XXX.210.047-XX); Roberto Canedo Rosa (XXX.114.331-XX); Roberto Laureano Melo (XXX.055.357-XX); Roberto Rivelino Barros Lucena (XXX.307.088-XX); Robson Henrique Nakao (XXX.827.988-XX); Rodolfo Carvalho Branco Calvillo (XXX.035.171-XX); Rodolfo Mares Malta (XXX.384.906-XX); Rodrigo Alves Pimenta (XXX.580.946-XX); Rodrigo Ferreira Bastos (XXX.324.550-XX); Rodrigo Ferreira Martins (XXX.365.587-XX); Rodrigo Ferreira Santos Sousa (XXX.672.555-XX); Rodrigo Jose Batista dos Santos (XXX.330.944-XX); Rodrigo Meira Lima Nascimento (XXX.839.798-XX); Rodrigo Mendes de Paula (XXX.478.452-XX); Rodrigo Pyrrho Nascimento (XXX.318.034-XX); Rodrigo Savio dos Reis e Melo (XXX.416.382-XX); Rodrigo de Azevedo Weimer (XXX.993.830-XX); Rogerio Cassibi de Souza (XXX.200.157-XX); Rogerio Portantiolo Manzolli (XXX.440.010-XX); Romario Mendes Goes (XXX.971.742-XX); Romario Oliveira da Silva (XXX.371.541-XX); Romulo Bernardo dos Santos (XXX.145.737-XX); Ronaldo Augusto Cunha (XXX.258.209-XX); Ronisy Oliveira da Silva (XXX.100.352-XX); Rosana Nicacio de Moura (XXX.819.594-XX); Rosana Trigolo (XXX.857.198-XX); Rosilda Martins de Sales (XXX.447.513-XX); Ruan Moreira Ferraz (XXX.691.906-XX); Rubner Goncalves Pereira (XXX.975.556-XX); Rui Leonardo Alonso Calado (XXX.354.721-XX); Sabrina Ribeiro de Almeida (XXX.832.544-XX); Sabrina Teixeira Martinez (XXX.830.110-XX); Sabryna Steffany Cordeiro Lima (XXX.204.442-XX); Salomao Ribeiro Pires (XXX.902.256-XX); Samuel Carvalho Silva Junior (XXX.284.634-XX); Samuel Costa Peres (XXX.934.008-XX); Samuel Pedro Fernandes Amorim (XXX.914.316-XX); Samuel Pinheiro Barguil (XXX.419.843-XX); Samuel Thomas Jaenisch (XXX.452.640-XX); Samuel de Morais Alves (XXX.929.343-XX); Sandro Alberto Rodrigues da Silva (XXX.654.082-XX); Sara Martins Sombra de Oliveira (XXX.721.952-XX); Saulo Madeira Bessa (XXX.804.089-XX); Sergio Pereira dos Santos (XXX.611.002-XX); Sergio Tadeu de Oliveira Junior (XXX.710.108-XX); Sharlene Lopes Oliveira (XXX.925.761-XX); Silas da Costa Ferreira (XXX.040.182-XX); Silvestre Padilha Rodrigues (XXX.219.703-XX); Simone Albino dos Santos (XXX.768.486-XX); Solon Alves Peixoto (XXX.525.263-XX); Stephany Streit Saldanha Cabral (XXX.290.479-XX); Suelen Fuques Severo (XXX.276.910-XX); Suellem Priscilla de Carvalho Cardoso Ceciliano (XXX.611.147-XX); Susane Cristini Gomes Ferreira (XXX.356.702-XX); Suzana Ceccato Casagrande (XXX.494.549-XX); Taciane Aparecida Soares (XXX.059.809-XX); Tacio de Lima Queiroz (XXX.019.266-XX); Taiana Cestonaro (XXX.394.689-XX); Taina Baptista Goncalves (XXX.087.471-XX); Taina Cabral Siqueira (XXX.575.602-XX); Tainah de Paula Lima (XXX.572.817-XX); Tais Provensi (XXX.396.009-XX); Tais Rizzo Moreira (XXX.265.647-XX); Tammy Hentona Osaki (XXX.199.168-XX); Tarciara Freire Neiva Rocha (XXX.063.473-XX); Tarcisio Lima da Cruz (XXX.657.287-XX); Tarek Sayjari (XXX.380.078-XX); Tatiana Leao Valadares Cardoso (XXX.631.762-XX); Tatiana Maffeis da Cunha (XXX.025.788-XX); Tatiana de Souza Vidal Vilela (XXX.183.947-XX); Tatiane Monteiro de Lima (XXX.855.622-XX); Tatiane Silva da Costa (XXX.222.798-XX); Tayane Aparecida Fernandes (XXX.407.586-XX); Tayllon dos Anjos Garcia (XXX.205.416-XX); Tayra Acher (XXX.231.247-XX); Teresa Raquel Dalta de Carvalho (XXX.488.227-XX); Thais Costa da Silva (XXX.918.637-XX); Thais Helena Condez (XXX.172.788-XX); Thais Pereira Faria (XXX.219.826-XX); Thalyssa Romana Sena Pimentel (XXX.475.112-XX); Thamires de Cassia Lima (XXX.858.778-XX); Thamiris Vieira Marsico (XXX.612.820-XX); Thiago Claudio Oliveira da Silva (XXX.336.837-XX); Thiago Eduardo Vasconcelos Ferreira (XXX.032.352-XX); Thiago Fonseca de Oliveira (XXX.457.388-XX); Thiago Mafra Batista (XXX.041.026-XX); Thiago Monteiro Tuxi (XXX.146.657-XX); Thiago Platino Montenegro (XXX.804.687-XX); Thiago Souza Santos (XXX.260.916-XX); Thomas Moreira Campello (XXX.034.297-XX); Thuany Espirito Santo de Lima (XXX.683.597-XX); Tiago Ewerton Pessoa (XXX.476.101-XX); Tiago Leite Matias (XXX.980.956-XX); Tiago Nonato Cardoso (XXX.014.602-XX); Tiago Silva Ribeiro (XXX.757.156-XX); Tiarles da Silva Maia (XXX.111.280-XX); Uellerson Aquino de Carvalho (XXX.312.765-XX); Ulisses Sales Sousa (XXX.515.776-XX); Urskanny Eduardo Alves Pereira Silva (XXX.590.568-XX); Valdenilson de Melo Nascimento (XXX.055.642-XX); Valeria Marques Lemos (XXX.214.630-XX); Vanessa Cristina Furlan (XXX.587.108-XX); Vanessa Rodrigues Franco Moreira (XXX.092.957-XX); Vanessa de Quadros Martins (XXX.755.660-XX); Vera Lucia Moraes Costa da Silva (XXX.809.617-XX); Vicente do Carmo Sa e Silva (XXX.765.426-XX); Vicenzo Fonseca de Mello Souza (XXX.298.386-XX); Victor Brito Goncalves (XXX.726.215-XX); Victor Cesar Matias da Silva (XXX.369.614-XX); Victor Gil Mazzoleni Reis (XXX.885.997-XX); Victor Goncalves dos Santos (XXX.448.751-XX); Victor Guedes Lima Otavio (XXX.381.636-XX); Victor Henrique Ramos (XXX.613.058-XX); Victor Hugo Machado da Silva (XXX.595.982-XX); Victor Hugo Trindade da Silva (XXX.819.667-XX); Victor Jean Siqueira Dutra (XXX.733.137-XX); Victor Kendji Yamaguchi (XXX.402.968-XX); Victor Matheus de Freitas (XXX.073.926-XX); Victoria Muniz de Souza Cruz (XXX.907.212-XX); Victoria Souza Santos (XXX.884.356-XX); Victorio Angelo Vieira Sousa (XXX.627.513-XX); Vinicius Juliani (XXX.031.178-XX); Vinicius Martins Lima (XXX.022.852-XX); Vinicius Morais Murta (XXX.208.696-XX); Vinicius Noronha Almeida (XXX.063.156-XX); Vinicius Pedroso dos Santos (XXX.819.800-XX); Vinicius Rodrigues da Silva (XXX.020.481-XX); Vinicius Rodrigues de Araujo (XXX.353.557-XX); Vinicius Vitor das Neves Silva (XXX.832.114-XX); Vitor Bruno dos Santos Oliveira (XXX.127.422-XX); Vitor Lopes Zequini Rodrigues Araujo (XXX.577.521-XX); Vitoria Correia de Oliveira (XXX.405.432-XX); Viviane Virginia Silva de Sousa (XXX.271.494-XX); Vladimir Marques Erthal (XXX.247.307-XX); Wagner Araujo Lopes Junior (XXX.201.054-XX); Wagner Lissarraga da Silva (XXX.323.340-XX); Walber Kaic da Silva Nunes (XXX.744.814-XX); Walkiria Santos do Amaral (XXX.784.681-XX); Wallacy Campos Prado (XXX.791.046-XX); Wellison Morais Dias (XXX.812.511-XX); Werison Santos Soares (XXX.761.303-XX); Wescley de Freitas Barbosa (XXX.175.813-XX); Wesley Bruno de Souza Silva (XXX.355.512-XX); Wesley Felipe Rodrigues da Silva (XXX.833.742-XX); Wesley Lobato Passos (XXX.687.747-XX); Williams Lara de Nicomedes (XXX.287.156-XX); Willian Carlos Leal (XXX.447.296-XX); Wilson Vicente Souza Pereira (XXX.971.416-XX); Wirllian Henrique Costa da Silva (XXX.304.792-XX); Yana Torres de Magalhaes (XXX.434.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a; Banco da Amazônia S.a.; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Caixa Econômica Federal; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia Docas do Pará; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Senado Federal; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.